Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-98.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003080-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RANIERY MESSIAS COELHO CALDAS SILVEIRA - CPF: 940.023.201-20 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESKLEY JORGINO MARTINS - CPF: 016.633.531-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
paciente condenad
o
pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). O magistrado determinou o imediato cumprimento da pena, com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema 1068.

II. Questões em discussão:

(I)
A possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, diante do princípio da soberania dos veredictos.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão combatida encontra amparo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1068, que reconhece a
possibilidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do
quantum
da reprimenda, em razão da soberania dos veredictos.

2.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que a execução provisória da pena não viola o princípio da presunção de inocência, pois a soberania dos veredictos impede a substituição da decisão dos jurados por qualquer outro tribunal.

3.
A revisão da dosimetria da pena, especialmente no que concerne ao reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, não pode ser realizada na via estreita do
Habeas Corpus
, por demandar análise aprofundada de provas, cabendo a sua discussão em sede de recurso próprio.

4.
Não há coação ilegal evidente que justifique a concessão da ordem, uma vez que a decisão encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

O
rdem denegada
.

Tese de julgamento:

1.
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, é compatível com o princípio da soberania dos veredictos e não configura constrangimento ilegal.

2.
A revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento de atenuantes exigem análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

3.
O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para reexame da pena ou da motivação da sentença.

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LVII.

Código Penal, art. 121, §2º, IV.

Súmula 231 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF,
Tema 1068
.

STF,
RE 1235340/SC
,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
RANIERY MESSIAS COELHO CALDAS SILVEIRA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente foi condenada pelo Tribunal do Juri à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima pela surpresa (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal), sendo determinado o imediato cumprimento da sentença.

Em síntese, a impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob o fundamento de que a execução provisória da pena privativa de liberdade, determinada com base na condenação pelo Tribunal do Júri, viola o princípio da presunção de inocência, uma vez que a dosimetria da pena fica a cargo do magistrado, o qual não possui soberania em seu pronunciamento judicial.

Sustentou também que a dosimetria da pena foi fixada com desproporcionalidade e baseada em fundamentos inidôneos e que o juízo se negou a reconhecer a confissão espontânea como atenuante, com o único propósito de submeter a paciente ao regime fechado.

Por fim, ressaltou que
“
esta discussão sobre os parâmetros da dosimetria da pena não estão
sendo apresentados com o propósito de se reformar a sentença. Isso, como dito, será exposto por ocasião do recurso de apelação, via adequada para reformar o édito. O que se pretende demonstrar aqui é que tais erros – grosseiros, ressalte-se – na dosimetria da pena levam à
inexorável
conclusão de que a pena será revista por esse Tribunal e, consequentemente, o título executório definitivo será revisto
.”

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de conceder liberdade à paciente, para aguardar o julgamento em liberdade.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

Ao final, solicitou a intimação do órgão da Defensoria Pública atuante perante este Tribunal para que possa realizar sustentação oral.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
267233752
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pel
o conhecimento em parte do presente
writ
e, nessa extensão, pela

denegação
da ordem
(id
.
272058395
)
, sintetizando assim o seu parecer:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO IMEDIATO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRISÃO DECRETADA EM SENTENÇA 1.
PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO
.”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT
.

Exsurge d
a

A
ção Penal

n.
1001114-96.2023.8.11.0024
que
o paciente
foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

Após a condenação e dosimetria da pena, o magistrado determinou a imediata execução da pena privativa de liberdade, razão pela qual o paciente, que respondia ao processo em liberdade, foi preso para cumprimento da sentença
penal.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...).
Registro, incialmente, que a pena prevista para o delito em análise é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes consoante entendimento dos tribunais superiores; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito e as circunstancias são próprias do tipo violado; e as consequências do delito são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 12 (doze) anos de reclusão
.

Ausentes agravantes,
porém presente a atenuante da confissão, na forma da fundamentação, a circunstância preponderante deve ser sopesada em favor do réu, contudo, diante da Súmula 231 do STJ, restando a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão
.

Por fim, não havendo causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, sendo esta necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito
.

(...)
.

Assim, em conformidade com o artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, consoante disposto no artigo 34 do Código Penal,
fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o fechado o fechado
, com as implicações da Lei dos Crimes Hediondos.

Considerando o recente julgado do STF no Tema 1068: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
, sendo em concreto a pena de 12 anos de reclusão, determino o imediato cumprimento da pena com a expedição do competente mandado de prisão. Consequentemente, Expeçam-se a guia de execução provisória de cumprimento de pena e o mandado de prisão dela decorrente, encaminhando-se aquele ao juízo das execuções penais para as providências de mister. (...)
”
.
(sentença condenatória - id. 266813781 - págs. 29/34).

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

Em princípio e em tese, a decisão combatida, isto é, uma sentença condenatória, desafiaria a interposição de recurso de apelação, vedada a proposição de
habeas corpus
, que se faz admissível no presente caso apenas para afastar a ocorrência de coação ilegal à liberdade deambular do paciente.

Como se vislumbra a partir dos excertos transcritos da sentença condenatória, não se tem em causa prisão preventiva, mas autêntico cumprimento de pena, nos moldes do Tema 1.068, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese:
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

Sobredito Tema foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1235340 SC, cuja ementa transcrevo:

“(...).

II.
Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos
.
4. Saber se é constitucional o art. 492, I, e, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão,
(
...
)
a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
”.

III. Razões de decidir 5.
(...)
.

8.
Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri
. 9.
Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima
. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10.
(...)
. 11.
A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos
. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão.
Necessidade de interpretação conforme à Constituição
, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea e do inciso I; (
ii
) parte final do § 4º; (
iii
) parte final do inciso
IIdo
§ 5º. 12.
(...)
.

IV.
Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

(STF - RE: 1235340 SC, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)”

Outrossim,
quanto o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, como já mencionado na decisão que indeferiu a liminar, o magistrado singular já o fez, mas deixou de aplicar, porquanto a pena foi fixada em seu mínimo legal. Assim sendo, conforme a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Ademais, cumpre salientar que, em sede de
habeas corpus
, não se admite a reanálise da dosimetria da pena, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou evidente teratologia, o que não se verifica no caso concreto. Trata-se de ação voltada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção, não se prestando à revisão de critérios discricionários e valorativos próprios da primeira e segunda instâncias.

Nesse contexto, não observo a ocorrência de coação ilegal, mostrando-se suficientemente fundamentada a decisão que determinou a prisão, de modo que eventual revolvimento aprofundado da matéria pode ser feito em sede de apelação criminal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrado em favor de
Raniery
Messias Coelho Caldas Silv
eira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025